Tribunal: TJES
Processo: 5000245-33.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-33.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRICIA CARMINATI BISSOLI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000245-33.2021.8.08.0052

RECTE.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECDO.:
PATRICIA CARMINATI BISSOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
EXTINÇÃO DO PLANO CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM

IN
ADEQUADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

A
autora relata
, em síntese, que a requerida promoveu a alteração unilateral de seu plano de telefonia, com cobranças superiores ao efetivamente contratado, motivo pelo qual, fez contato com a requerida para que o valor do plano fosse restabelecido, o que não foi feito. Por este motivo, vem a juízo requerer a adequação do valor do plano e indenização por danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 3731005,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4576830
), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no m
érito,
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes o
s pedidos autorais
, alegando que
o reajuste nas faturas da Recorrida são condizentes com o plano contratado com o passar do tempo, e que a recorrente
não praticou qualquer ato, comissivo ou omissivo, capaz de causar danos à Recorrida. Aduz que inexist
e
defeito na prestação dos serviços
, motivo pelo qual requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4576826) dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo que: A) CONDENO a requerida a restituir a autora o valor já em dobro de R$ 36,00 (trinta e seis reais), atualizados com juros a contar da citação e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES da propositura da demanda; B) PAGAR o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, atualizados com juros legais e correção monetária monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data; C) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO à requerida que promova a adequação do plano de telefonia da parte autora, retornando para o plano VIVO CONTROLE DIGITAL – 5 GB ILIM ou outro com mesmas características e com valor mensal de R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança/fatura indevida”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção reforma parcial
da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
; o
bservo,
das provas constantes nos autos,
que houve
alteração unilateral do plano de telefonia da autora.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, o pagamento do valor mensal de R$ 59,99 pelo plano de telefonia contratado, contudo, tal valor teria vigorado apenas até agosto de 2021, oportunidade em que a recorrente readequou o plano da autora em razão de nova condição comercial, causando o aumento do valor (ID. 4576805).

Outrossim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, em que pese tenha afirmado a legalidade da mudança diante da prévia notificação do consumidor por mensagens de texto e informações na fatura encaminhada ao consumidor, entendo que a recorrente deixou de comprovar, nos autos, a regularidade da mudança de plano, tendo em vista que sequer apresentou o contrato firmado entre as partes, tampouco demonstrou que no ato da contratação o consumidor tenha tomado ciência da possibilidade da referida mudança.

Saliento, por fim, que a empresa recorrente não comprovou autorização ou anuência do consumidor com relação à mudança, motivo pelo qual entendo que ocorreu a alteração unilateral do plano contratado com aumento ilegal de valores, de forma que não assiste razão à recorrente.

De outra banda, razão possui a operadora de telefonia, eis que o plano contratado possuía prazo determinado, e, em razão de sua extinção pela operadora, ou o consumidor opta pela contratação de novo plano, ou rescinde o contrato firmado. Da mesma forma como não há como obrigar o consumidor a migrar para novo plano, também por óbvio, não há como obrigar a prestadora a manter um plano hoje inexistente, consistindo também em vício de consentimento.

Não existe direito adquirido a manutenção de um contrato com prazo de validade findo.

Nessa esteira, entendo
que
a alteração unilateral do plano caracteriza a falha na prestação dos serviços da ré,
extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

N
ecessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Assim, reputo como inadequada a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia desproporcional ao fato, que deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, principalmente, o pequeno valor do plano contratado, valor este que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e, revogar a tutela antecipada concedida, determinando que a requerida, em sede de obrigação de fazer, mantenha a prestação de serviços originalmente contratada por apenas 30 (trinta) dias, prazo razoável para que o consumidor possa escolher novo plano, mudar de operadora ou cancelar unilateralmente os serviços de telefonia, caso este não manifeste a sua vontade no tempo fixado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)